Tribunal: TJSP
Processo: 1006226-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – Descumprimento da legislação consumerista – Regularidade do procedimento administrativo – Competência administrativa do PROCON para a realização de atividade fiscalizatória e sancionatória.

PROCON – PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO QUE APUROU AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS NO PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA – Inteligência do art.7o,

Ementa:
PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – Descumprimento da legislação consumerista – Regularidade do procedimento administrativo – Competência administrativa do PROCON para a realização de atividade fiscalizatória e sancionatória.

PROCON – PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO QUE APUROU AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS NO PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA – Inteligência do art.7o, § 1o, item 2, da Lei no 12.685/07 - Fixação da multa - Inexistência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Multa fixada dentro dos parâmetros legais – Caráter punitivo e educativo – Precedentes desta 11a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11, DO CPC – Majoração de 2% em razão da atuação em grau recursal.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006226-15.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MILANO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A., MILANO COMÉRCIO VAREJISTA
DE ALIMENTOS S.A. e MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A,
são apelados FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006226-15.2018.8.26.0053 -Voto no 10.788 - SV
2
Apelação no 1006226-15.2018.8.26.0053
Apelante: Milano Comércio Varejista de Alimentos S/A e outras
Apelado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON
Comarca: São Paulo 13a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Juliana Pitelli da Guia
Voto no 10.788
PROCON AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E
MULTA
Descumprimento da legislação consumerista

Regularidade do procedimento administrativo
Competência
administrativa do PROCON para a realização de atividade
fiscalizatória e sancionatória.
PROCON

PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO
QUE
APUROU AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS
NO PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA Inteligência do
art.7o, § 1o, item 2, da Lei no 12.685/07 - Fixação da multa -
Inexistência de violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
Multa fixada dentro dos parâmetros legais

Caráter punitivo e educativo Precedentes desta 11a Câmara de
Direito Público Sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11, DO CPC
Majoração de 2% em razão da atuação em grau recursal.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 635/639, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente o pedido formulado por MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE
ALIMENTOS S/A e OUTRAS, na ação de procedimento comum ajuizada em
face da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON e
do ESTADO DE SÃO PAULO, por entender que foi comprovada a ofensa ao
disposto no art. 7o da Lei no 12.685/07 e no art. 1o do Decreto no 53.085/08,
devendo ser mantida a penalidade aplicada em desfavor dos autores.
A parte autora opôs embargos de declaração às fls. 644/646,
rejeitados a fls. 654.
Apelam as autoras às fls. 658/697, pugnando pela reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006226-15.2018.8.26.0053 -Voto no 10.788 - SV
3
do julgado, reiterando os termos da inicial.
Contrarrazões do PROCON às fls. 704/708.
É o relato do necessário.
MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S/A e
OUTRAS ajuizaram a presente ação anulatória em face da FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON e do ESTADO DE SÃO
PAULO. Afirmam que a fundação ré, por meio dos autos de infração no
80600, 80640, 80643, 81115 e 81121, no valor total de 1980 UFESPS,
correspondentes ao valor de R$ 55.816,27 (fls. 90/104), autuou as autoras
pela falta de emissão e registro de documentos fiscais no Programa Nota
Fiscal Paulista, sendo o débito relativo à multa, inscrito em dívida ativa e
protestado. Pretendem, em suma, sejam a multa aplicada e os autos de
infração anulados e, caso mantida a sanção, requer seja revisto o valor da
multa para que seja reduzida a valor inferior ao débito de ICMS.
Primeiramente, no tocante à competência do PROCON para
a fiscalização e autuação, tem-se que o art. 55, § 1o, do CDC, atribui à União,
Estados e Municípios competência para fiscalizar e controlar o
fornecimento de bens ou serviços, “no interesse da preservação da vida, da
saúde, da segurança, da informação e do bem estar do consumidor,
baixando as normas que se fizerem necessárias”. Aqui, o legislador alude
tanto às normas ordinárias referentes ao consumo, como às regulamentares
de fiscalização e controle das atividades de fornecimento de bens ou
serviços, que dizem respeito ao poder de polícia administrativa, e que
podem ser editadas por quaisquer dos entes federativos, cada um em sua
respectiva área de atuação administrativa.
No Estado de São Paulo, o PROCON integra a Secretaria de
Justiça e Defesa da Cidadania e, como fundação de direito público, por
competência atribuída pela Lei Estadual no 9.192/95, em seu art. 3o, é
responsável pela coordenação e execução da política estadual de proteção,
amparo e defesa do consumidor, ao qual cabe orientar, receber, analisar e
encaminhar reclamações, consultas e denúncias, fiscalizar previamente os
direitos dos consumidores e aplicar sanções, quando for o caso. As sanções a
serem aplicadas pelo referido órgão tem base no poder de polícia
administrativa, para a proteção do consumidor, tido pelo CDC, como parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006226-15.2018.8.26.0053 -Voto no 10.788 - SV
4
vulnerável nas relações contratuais no mercado.
Assim, conclui-se que o PROCON do Estado de São Paulo
tem competência material e formal para o processamento, apuração e
imposição de sanções previstas no CDC. Nesse sentido já se posicionou este
E. Tribunal em diversas ocasiões:
“Apelação
Anulatória de Débito Fiscal - PROCON -
Competência do órgão para aplicação de auto de infração e
multa - Descumprimento da legislação consumerista

Constitucionalidade
reconhecida
pelo
Colendo
Órgão
Especial Imposição de multa - Possibilidade - O critério para
a aplicação de multa estipulado pela Portaria 26/2006, do
PROCON, está de acordo com o princípio da
proporcionalidade - Apuração das multas obedece aos
critérios e graduações estabelecidos pelo legislador
consumerista, quais sejam, a gravidade da infração,
vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
Conduta ilícita bem configurada nos autos - Obediência ao
princípio da proporcionalidade - Precedentes desta E. 11a
Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência
mantida
-
Recurso
improvido.” (Apelação
Cível
1041753-39.2018.8.26.0114;
j.
em
18/06/2019;
Rel.
Des. Marcelo L Theodósio 11a Câmara de Direito Público).
“ANULATÓRIA Auto de infração lavrado por violação aos
arts. 31 e 39 do CDC (Lei 8.078/90), com aplicação da
penalidade de multa
Regularidade
Competência do
PROCON para a autuação A prova documental acostada ao
processo administrativo é suficiente para a demonstração do
cometimento
das
infrações
-
Multa
arbitrada
em
observância ao art. 57 do CDC proporcionalidade R.
sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível
1023583-08.2018.8.26.0053;
j.
em
27/02/2019;
Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi 9a Câmara de Direito Público).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELA
FUNDAÇÃO PROCON, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE NORMAS QUE REGULAMENTAM O SERVIÇO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006226-15.2018.8.26.0053 -Voto no 10.788 - SV
5
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC)
VIOLAÇÃO A
NORMA DE CARÁTER CONSUMERISTA. AUTUAÇÃO

Alegação de nulidade do processo administrativo e
ilegalidade da multa aplicada, em razão da incompetência
do PROCON para aplicação Descabimento - Competência
material e formal do PROCON-SP para a fiscalização e
punição. INFRAÇÃO Não disponibilização ao consumidor,
no primeiro "menu" eletrônico do atendimento de chamada
telefônica, da opção de contato com atendente Alegações
de inexigibilidade do título exequendo e excesso de execução
Descabimento - Infração ao disposto no art. 4o, caput e
§1o, do Decreto Federal no 6.523/2008, devidamente
demonstrada Valor da multa fixado com observância dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade CDA que
preenche os requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei Federal no
6.830/1980, além de não ter sido ilidida a presunção de
certeza e liquidez, prevista no art. 3o da referida Lei no
6.830/1980

Sentença
mantida.
Apelo
desprovido.” (Apelação Cível 1001560-59.2016.8.26.0014; j.
em 06/09/2018; Rel. Des. Spoladore Dominguez
13a
Câmara de Direito Público).
No mais, a r. sentença, julgando improcedente a demanda,
analisou de forma criteriosa todas as questões postas nos autos e merece ser
mantida por seus próprios fundamentos, como faculta o disposto no art. 252
do RITJ: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Como bem ponderou a magistrada a quo:
“4. No caso, a autora não nega a prática da infração, apenas
argumenta que a multa aplicada pela Fundação Procon é
desproporcional e possui caráter confiscatório. Não lhe
assiste razoa. A Lei Estadual no 12.685/07, que rege o
programa denominado Nota Fiscal Paulista, estabelece em
seu artigo 7o, §5o, multa de 100 UFESP para cada infração à
referida lei, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006226-15.2018.8.26.0053 -Voto no 10.788 - SV
6
Artigo 7o - Ficará sujeito a multa no montante equivalente a
100 UFESP's Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, por
documento não emitido ou entregue, a ser aplicada na
forma da legislação de proteção e defesa do consumidor, o
fornecedor que deixar de emitir ou de entregar ao
consumidor
documento
fiscal
hábil,
relativo
ao
fornecimento de mercadorias, bens ou serviços, sem
prejuízo de outras penalidades previstas na legislação.
§ 5o - Na hipótese de o fornecedor, relativamente à mesma
aquisição, praticar conjuntamente as condutas previstas nos
itens 3 e 4 do § 1o, ou praticá-las juntamente com qualquer
outra infração prevista neste artigo, ser-lhe-ão aplicadas,
cumulativamente, as respectivas penalidades.
5. Logo, para incidência da multa, basta que ocorra violação
à obrigação acessória de lançamento e registro de nota fiscal
no sistema do programa, não havendo qualquer relação
entre o valor da nota fiscal (seja ele elevado ou baixo) e o da
multa aplicada. Diga-se, independentemente do valor do
negócio jurídico celebrado com o consumidor, para cada
falta de registro haverá aplicação de multa de 100 UFESP.
Portanto, quanto à sanção aplicada, não se verifica
irregularidade alguma. A multa está em consonância com o
princípio da proporcionalidade, não ocasionando o efeito de
confisco, mormente levando em consideração o vulto do
faturamento da empresa, a repercussão danosa ao
consumidor e o poderio econômico da autora.” (fls. 637).
Em seguida, a r. sentença acertadamente ponderou que:
“o objetivo da penalidade é desestimular o infrator ao
descumprimento das normas de defesa do consumidor,
sendo importante que seu montante tenha o condão de
intimidá-lo e desmotivá-lo, coibindo práticas congêneres. In
casu, inexistiu desvio de finalidade e a quantia aplicada pela
autoridade administrativa respeitou os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e moralidade, ressaltando-
se que sua eventual redução esvaziaria o seu objetivo. Por
fim, importante salientar que a multa discutida nos autos
não possui natureza tributária e sim administrativa, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006226-15.2018.8.26.0053 -Voto no 10.788 - SV
7
que não está sujeita às regras do RICMS, já que a sanção não
está afeita à relações tributárias e, sim, às relações
consumeristas.
7. Portanto, comprovada a ofensa ao disposto artigo 7o da
Lei no 12.685/2007 e artigo 1o do Decreto no 53.085/2008,
deve ser mantida a penalidade aplicada em desfavor da
pessoa jurídica autora, sendo de rigor a improcedência da
ação. Registro, nos termos do artigo 489, §1o, IV do Código
de Processo Civil, que as demais teses veiculadas pelas
partes são incompatíveis com a fundamentação supra e
inaptas a alterar a decisão ora proferida” (fls. 638).
Mais não é preciso dizer.
No que concerne aos honorários advocatícios, mantém-se a
r. decisão ao fixá-los em 10% sobre o valor da causa atualizado, uma vez
observados os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC.
Diante da atuação do patrono da apelada em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios em mais 2%, conforme preconiza o artigo
85, § 11, do CPC.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso da parte
autora.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)